Tribunal: TJMT
Processo: 1043777-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043777-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARCEL DE FREITAS ITACARAMBI - CPF: 021.712.681-23 (ADVOGADO), MARCELO DICKLHUBER FURTADO - CPF: 439.323.040-04 (AGRAVANTE), TOBIANO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 33.679.788/0001-63 (AGRAVADO), JOHN ALBERTO LEHNEN - CPF: 345.976.541-00 (AGRAVADO), JESSICA GIMENES BORGES PEREIRA - CPF: 754.490.721-04 (ADVOGADO), JOHN ALBERTO LEHNEN - CPF: 345.976.541-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIANE CACIA LONGEN - CPF: 468.896.041-72 (ADVOGADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO), KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória fundada em notas fiscais, que deferiu a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do executado, para satisfação de crédito no valor atualizado de R$ 109.885,28.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a penhora de percentual de salário para pagamento de dívida não alimentar, à luz do art. 833, IV e § 2o, do CPC; e (ii) saber se o percentual de 30% compromete o mínimo existencial do executado.

III. Razões de decidir

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não é absoluta. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da regra, desde que preservado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família.

O executado percebe renda líquida aproximada de R$ 6.654,96. A penhora de 30% representa impacto relevante sobre seus rendimentos. A redução para 20% preserva 80% da remuneração, assegura o mínimo existencial e mantém a efetividade da execução.

A afetação do Tema 1230/STJ não impede o julgamento do presente agravo de instrumento, pois a suspensão determinada restringe-se a recursos especiais e agravos em recurso especial.

O princípio da menor onerosidade para o devedor deve ser interpretado em harmonia com o princípio da efetividade da execução.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para reduzir a penhora para 20% dos rendimentos líquidos do executado.

Tese de julgamento: “A impenhorabilidade de vencimentos prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, 833, IV e § 2o, e 1.025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Marcelo Dicklhuber Furtado em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença que lhe move Tobiano Agropecuária Ltda., deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) sobre seus vencimentos líquidos, determinando, para tanto, a expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Campo Verde/MT, para efetivação dos descontos mensais diretamente na folha de pagamento.

Inconformado, o agravante alega, em suma, que a constrição recai sobre verba revestida de natureza alimentar e, portanto, absolutamente impenhorável, à luz do disposto no art. 833, IV, do CPC, não se enquadrando em nenhuma das exceções legais previstas no § 2o do mesmo artigo. Sustenta, ainda, que a medida adotada pelo juízo viola princípios constitucionais sensíveis, especialmente o da dignidade da pessoa humana e o do mínimo existencial, por comprometer sua única fonte de subsistência, fato este comprovado por meio de documentação que atesta que sua renda líquida mensal, no valor aproximado de R$ 6.654,96, é integralmente consumida por despesas básicas e recorrentes, superiores inclusive a esse montante.

Segue ressaltando que a inexistência de definição sobre a tese em julgamento no Tema Repetitivo 1230/STJ, o que reforçaria a necessidade de aplicação restritiva da norma permissiva à penhora de salários. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão agravada, para reconhecer a impenhorabilidade absoluta dos valores salariais do agravante, determinando a revogação da retenção de 30% sobre seus rendimentos ou, subsidiariamente, a redução do percentual para o mínimo possível de 5%.

A tutela antecipada recursal foi deferida determinando a suspensão da decisão agravada (id. 338124866).

O juiz
a quo
prestou as informações, mantendo a decisão (id. 343292871).

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 258385660).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença movido por Tobiano Agropecuária Ltda. em desfavor de Marcelo Dicklhuber Furtado, objetivando a satisfação de crédito oriundo de ação monitória fundada em notas fiscais, cujo valor atualizado perfaz a quantia de R$109.885,28.

Durante a marcha processual, frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis por meio dos sistemas disponíveis, o exequente postulou a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do executado, servidor público municipal.

O douto magistrado
a quo
deferiu o pedido formulado, determinando a expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Campo Verde/MT para retenção mensal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do executado, diretamente em folha de pagamento.

Contra essa decisão, insurge-se o agravante alegando, em suma, que a constrição recai sobre verba de natureza alimentar, absolutamente impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC, não se enquadrando nas exceções previstas no § 2o do mesmo dispositivo. Sustenta que a medida compromete sua subsistência e de sua família, violando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

Afirma perceber renda líquida mensal aproximada de R$ 6.654,96, estando suas despesas mensais estimadas em R$ 7.050,12, conforme planilha e documentos juntados.

Invoca, ainda, a controvérsia submetida ao Tema Repetitivo 1230 do STJ, defendendo interpretação restritiva quanto à relativização da impenhorabilidade salarial para pagamento de dívidas não alimentares, bem como menciona o entendimento firmado no Tema 1235/STJ acerca da necessidade de arguição oportuna da impenhorabilidade. Aduz, por fim, violação ao princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC.

Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da decisão agravada para afastar a penhora incidente sobre seus rendimentos ou, subsidiariamente, reduzir o percentual fixado para 5% (cinco por cento).

Pois bem.

Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, em afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.

Analisada e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.”
(RAI n.o 1006620-96.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da legalidade da decisão que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravante.

Dito isso, inicialmente, mister se faz constar que o art. 833, inc. IV e §2o, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

IV - os
vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações
, os

proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o;

[...]

§2o. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529.”
(negritei)

Acerca do mencionado dispositivo, o autor Daniel Amorim Assunção Neves leciona,
verbis
:

“A justificativa para a
impenhorabilidade
prevista no dispositivo legal ora comentado reside justamente na
natureza alimentar de tais verbas, donde a penhora e a futura expropriação significariam uma indevida invasão em direitos mínimos da dignidade do executado
,
interferindo diretamente em sua manutenção, no que tange às necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 10a ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed.
JusPodivm
, p.

1054 – negritei)

In casu,
o agravante aufere renda bruta mensal de R$ 8.877,45 e renda líquida de aproximadamente R$ 6.654,96 (id.

334575874). Todavia, embora alegue comprometimento integral da remuneração, observa-se que parcela significativa das despesas informadas decorre de utilização de cartões de crédito e compromissos financeiros assumidos voluntariamente, circunstância que não se confunde com a garantia do mínimo existencial.

Por outro lado, a manutenção da penhora no patamar de 30% (trinta por cento), equivalente a aproximadamente R$ 1.996,49 mensais, revela-se medida de impacto expressivo sobre a renda líquida do executado.

Diante disso, entendo que a solução jurídica mais adequada ao caso concreto consiste na redução do percentual de penhora de 30% para 20% dos rendimentos líquidos do executado. Tal medida preserva o mínimo existencial do devedor, assegurando-lhe 80% de seus rendimentos, aproximadamente R$ 5.323,97, para fazer frente às despesas essenciais, ao mesmo tempo em que garante a efetividade da execução mediante desconto mensal estimado em R$1.330,99, viabilizando a satisfação gradual do crédito.

A solução observa o princípio da proporcionalidade, ao equilibrar os interesses do credor e do devedor, harmoniza-se com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a penhora parcial de salários em percentuais variáveis conforme as circunstâncias do caso concreto, e ainda estimula o cumprimento da obrigação sem inviabilizar a subsistência do executado.

Aliás, o STJ entende pela excepcionalidade da regra geral da impenhorabilidade de salários, quando for preservada a dignidade do devedor e de sua família, como no presente caso, confira:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015, rejeitam-se os embargos de declaração.

3.

A regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no Código de Processo Civil, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família
. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp: 2076418/SP, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 18.09.2023 - negritei).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS INFERIORES A 50 SALÁRIOS MÍNIOMOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENTECIAL NO CASO CONCRETO. SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal local indicou fundamentos suficientes para concluir que a penhora levada a efeito sobre os proventos da devedora não era suficiente para comprometer sua dignidade, não havendo falar, portanto, em omissão de julgamento.

2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, § 2o, do CPC pode ser mitigada desde que preservada, no entanto, a dignidade do devedor e observa a garantida do seu mínimo existencial.

3. Impossível ultrapassar as conclusões fixadas na origem quanto à ausência de comprometimento do mínimo existencial e da dignidade da devedora sem reexaminar fatos e provas, o que veda a Súmula n.o 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.
” (AgInt no REsp: 1994962/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 28.08.2023 – destaquei).

No que concerne ao Tema 1230/STJ, cumpre registrar que a controvérsia afetada versa sobre o alcance da exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, especialmente quanto à possibilidade de penhora de verba salarial para pagamento de dívida não alimentar quando a renda do devedor for inferior a 50 salários mínimos. Todavia, a determinação de suspensão limita-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial, não havendo impedimento ao julgamento do presente agravo de instrumento em segundo grau. Ademais, até ulterior definição da Corte Especial, permanece aplicável a orientação jurisprudencial atualmente vigente, que admite a relativização da impenhorabilidade mediante análise casuística.

Nesse sentido, já tive oportunidade de assim manifestar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. PENHORA SOBRE SALÁRIOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO § 2o DO ART. 833 DO CPC E AOS TEMAS 1153 E 1230 DO STJ. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

III. Razões de decidir

(...)

A suspensão do feito em razão do Tema 1230/STJ não é cabível, pois o STJ determinou o sobrestamento apenas de recursos especiais e agravos em recurso especial, o que não se aplica à espécie.

A questão do prequestionamento foi suficientemente enfrentada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se configura omissão quando o acórdão examina os fundamentos jurídicos relevantes, ainda que de forma implícita ou diversa da tese sustentada pela parte.
2. A penhora sobre vencimentos, ainda que em percentual inferior a cinquenta salários mínimos, pode ser admitida, desde que preservado o mínimo existencial e respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(RAI n.o 1018785-39.2025.8.11.0000, minha relatoria, 3a Câmara de Direito Privado, j. 17.09.2025 – destaquei).

Por fim, no tocante à alegação de violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), importa destacar que tal dispositivo deve ser interpretado em harmonia com o princípio da efetividade da execução, não podendo servir como obstáculo absoluto à satisfação do crédito. Inexistindo demonstração concreta de outros meios executivos eficazes e menos gravosos, a constrição parcial sobre rendimentos revela-se medida adequada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão merece parcial reforma, tão somente para
reduzir a penhora sobre 20% (vinte por cento) do salário líquido do executado
, garantindo, assim, o mínimo existencial necessário para a sua subsistência.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026